Tribunal: TJPA
Processo: 0814608-61.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814608-61.2023.8.14.0401

APELANTE: SILMARA DOS ANJOS ASSUNCAO

APELADO: GERALDO DA CONCEICAO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0814608-61.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: SILMARA DOS ANJOS ASSUNÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: GERALDO DA CONCEIÇÃO PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA VÍTIMA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Silmara dos Anjos Assunção contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em desfavor de Geraldo da Conceição Pereira, fundamentando-se na expiração do prazo. A apelante pleiteia a anulação da sentença, sustentando que as medidas protetivas devem ser mantidas enquanto houver risco à sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, e que a revogação dessas medidas exige a oitiva prévia da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação das medidas protetivas de urgência, concedidas com base na Lei Maria da Penha, exige a oitiva prévia da vítima; e (ii) determinar se a sentença recorrida, ao revogar tais medidas sem ouvir a ofendida, deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a vítima deve ser ouvida antes de qualquer decisão sobre a revogação de medidas protetivas de urgência, conforme entendimento exarado no AgRg no REsp nº 1.775.341/SP, uma vez que a ausência de oitiva compromete a garantia de proteção conferida pela Lei Maria da Penha.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, dada a natureza frequentemente clandestina das agressões e a vulnerabilidade da mulher, em consonância com o art. 4º da Lei nº 11.340/2006, que determina a interpretação das normas em favor da proteção da ofendida.

5.

A manutenção das medidas protetivas é necessária enquanto perdurar o risco à integridade da vítima, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, que condiciona a vigência dessas medidas à continuidade da situação de perigo.

6.

A decisão de revogar as medidas protetivas sem ouvir a vítima constitui vício processual que inviabiliza a adequada proteção da ofendida e, portanto, exige a anulação da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que se realize a oitiva da vítima antes de nova deliberação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação de medidas protetivas de urgência concedidas com base na Lei Maria da Penha exige a oitiva prévia da vítima, sendo nula a decisão que determine a revogação sem essa formalidade.

2.

As medidas protetivas devem ser mantidas enquanto persistirem os fatores que motivaram sua concessão, conforme previsto no art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 4º e 19, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.775.341/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.06.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,

no sentido de anular a sentença recorrida e restabelecer as medidas protetivas em questão
,
enquanto perdurarem a situação de perigo que as motivou, conforme avaliação periódica do juízo de 1º grau, mediante prévia oitiva das partes
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0814608-61.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: SILMARA DOS ANJOS ASSUNÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: GERALDO DA CONCEIÇÃO PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
SILMARA DOS ANJOS ASSUNÇÃO
, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/Pa, que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente, a favor daquela e em desfavor de Geraldo da Conceição Pereira, em razão de expiração de prazo (ID nº 21944338).

A defesa recorreu pugnando pela reforma da sentença, aduzindo que as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, de modo que a decisão de revogação exige a prévia oitiva da vítima (ID nº 21944342 - Pág. 1 a 10).

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 21944349 p. 1-6)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
seu provimento
, para que seja ANULADA a sentença recorrida (ID nº 22143458 - Pág. 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Analisando os autos, se verifica que o Boletim de Ocorrência (ID nº 21944258 p. 5) que compunha o expediente remetido ao juiz de 1º grau

pela i. autoridade policial consta o pedido da apelante para a concessão de medidas protetivas de urgência:

“QUE compareceu nesta especializada espontaneamente.; QUE informa que manteve um relacionamento com GERALDO DA CONCEIÇÃO PEREIRA, TELEFONE: 91 99183-3604, ENDEREÇO: SÃO CAETANO DE ODIVELAS (NÃO SABE NOME DA RUA, MUDOU RECENTE) durante 12 anos estiveram juntos, e não possuem filhos desta relação e estão separados há aproximadamente 01 mês. QUE por não dar mais certo a relação a vítima resolveu terminar com o ex companheiro para ambos seguirem a sua vida, mais o sr GERALDO, não aceitou o termino e fica perseguindo, manda mensagem, liga, mais a sra SILMARA o bloqueou no WHATSAPP; QUE a relatora informa que possuem um ponto comercial com compartimento na parte de trás, que vem sendo motivo de conflitos entre o ex-casal, pois o caso em questão ainda passará por trâmites judiciais para a devida partilha, QUE enquanto não for resolvido judicialmente, relatora pretende solicitar a medida protetiva, pois sente-se ameaçada pelo ex-companheiro que mencionou que não sabe o que pode acontecer se a relatora ir até o ponto; QUE a vítima verbaliza ter um ponto comercial no seu nome, e tem o documento, mais que o sr. GERALDO teria extraviado o documento e trocado os cadeados do portão e extraviou as chaves do estabelecimento; QUE a sra SILMARA tem no estabelecimento um fritadeira (De marca: norte refrigeração), e quer pegar para iniciar seu empreendimento.

QUE a vítima teme por sua vida e SOLICITA MEDIDAS PROTETIVAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE E A SRA SIMLARA DIZ ESTAR CIENTE DO PÓS.”

Em razão do relatado, o Juízo de Origem entendeu estarem preenchidos os requisitos de
fumus boni iuris e de periculum in mora
e concedeu as medidas protetivas.

Ademais, é cediço que a palavra da vítima prepondera nesses casos, ante a clandestinidade das situações a que se refere. Inclusive, destaco seu expresso interesse, em réplica, na manutenção e extensão das medidas protetivas de urgência e inclusão da mesma na Patrulha Maria da Penha (ID nº 21944327 p. 1-18).

Consoante o artigo 4º da Lei 11.340/2006, a interpretação das normas, ali previstas, deve considerar "os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar".

Diante disso, entendo que merece reforma a sentença prolatada uma vez que as medidas em questão devem ser mantidas enquanto persistirem os fatores que as ensejaram, nos termos do artigo 19, §6º, da Lei 11.340/2006: “As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".

Ressalte-se que cabe ao Juízo de primeira instância ouvir as partes antes de deliberar sobre a continuidade ou não das referidas medidas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE 1º GRAU QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGIMITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APELAR – INDEFERIDO – INTELIGÊNICA DO ART. 25 DA LEI Nº. 11.340/16 – AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA – PRECENDENTES DO STJ PELA IMPRESCINDIBILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MANUTENÇÃO DA VIOLÊNCIA PSICÓLOGIA – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTEÇA IMPUGNADA – RETORNO AO JUÍZO DE 1º GRAU PARA EXARAR OUTRA DECISÃO, DESTA VEZ COM A OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO PARA ANULAR A DECISÃO IMPUGNADA.

1. O E. STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que, diante de eventual revogação das medidas protetivas, a vítima deve ser ouvida antes do decisum. No julgado do AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, nem sequer a extinção de punibilidade no feito criminal foi argumento suficiente para revogação das medidas sem prévia oitiva da vítima.

2. Registre-se que, no referido julgado da Corte Cidadã, deu-se provimento ao recurso justamente para anular a decisão impugnada, para que "a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência".

3. É bem verdade que "não se pode eternizar medidas cautelares". Todavia, os dispositivos constantes da Lei Maria da Penha devem ser interpretados em favor de quem mereceu a proteção do legislador, e não o contrário. O medo de eternizar medidas protetivas não poder ser superior ao imperativo legal de proteger a vítima.

5. Presença, nos autos, de diversos relatos recentes de violência psicológica à vítima. Nesse sentido, observa-se a salutar lição de MARIA BENENICE DIAS, que reconhece ter a violência psicológica "forte alicerce nas relações desiguais de poder entre sexos".

6. A prova da violência deve estar pautada na narrativa da ofendida e na prova dos autos. Precisa observar a indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, o histórico discriminatório, a cultura vigente e a vulnerabilidade da mulher, sobretudo quando a questão é psicológica, mais complexa e com muito mais camadas dos que as vias de fato.

7. Em 29 (vinte e nove) de junho de 2023, o Magistrado de 1º grau fundamentou sua decisão resumindo a contenda à "existência de diversas divergências entre o atual esposo da vítima e o requerido".

8. Não obstante, no dia 05 (cinco) de abril de 2023, menos de três meses antes, a apelante apresentou petição (ID nº. 15826477) – dentre tantas outras colacionadas nos autos, juntando Boletim de Ocorrência Policial de nº. 00003/2023.100915-0, realizado na Seccional da Cremação. Pela narrativa exposta, havia um possível contexto de violência psicológica – fato que, de per si, já seria bastante para a designação da oitiva da vítima antes da revogação da medida, na esteira de todos os argumentos supracitados.

9. Da forma narrada pelo Juízo de 1º Grau, resumiu-se toda a contenda a "divergências entre o atual esposo da vítima e o requerido", sem qualquer análise sobre as provas juntadas, a manutenção dos requisitos da medida ou a presença da violência psicológica descrita no art. 7º, II, da Lei nº. 11.340/06. E é justamente essa análise simplista das alegações da mulher vítima de violência que a lei visa coibir – sobretudo quando se trata de violência psicológica.

10. Logo, não resta nenhuma outra medida a esse Colegiado senão decretar a anulação da sentença e 1º Grau.

11. Enfim, conheço da presente apelação para anular a sentença impugnada, determinando que outra seja proferida em seu lugar, após regular oitiva da vítima, na esteira de precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0822197-41.2022.8.14.0401 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023)

Com isso, restabeleço as medidas protetivas de urgência impostas pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de anular a sentença recorrida e restabelecer as medidas protetivas em questão
,
enquanto perdurarem a situação de perigo que as motivou, conforme avaliação periódica do juízo de 1º grau, mediante prévia oitiva das partes
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/02/2025